Tribunal: CARF
Processo: 16682.720165/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720165/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.339 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
PER - COFINS
Recorrente
TERNIUM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer parcialmente o direito creditório
apurado pela Recorrente e, para manter a glosa em relação aos créditos extemporâneos e dos
bens e serviços utilizados pela contribuinte, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIVERSOS PERÍODOS. IMPOSSIBILIDADE
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720165/2012-51
Fl. 18965
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.339 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

O pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário; e ser
efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações
por desconto ou compensação
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. PER. DECISÃO DEFINITIVA.
É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de retificação
ou cancelamento.
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO- CUMULATIVIDADE.
Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda somente serão incluídos quaisquer
serviços e bens que sofram alterações, tais como: consumo; desgaste; dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
serviço que está sendo prestado e no bem ou produto que está sendo fabricado.
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO.
PROCESSO
PRODUTIVO.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Somente são considerados como insumo, gerando direito a crédito, observados os
demais requisitos normativos e legais, os serviços de manutenção realizados em
máquinas e equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo, assim
entendida, a atividade de prestação de serviço e de produção ou fabricação de bens
destinados à venda.
FRETE. AQUISIÇÃO INSUMO. DIREITO A CRÉDITO. O frete na aquisição de
insumos para produção gera credito uma vez que integra o custo de aquisição do bem.
TRANSPORTE INTERNO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE - Não gera crédito de
não cumulatividade o transporte interno de insumos ou equipamentos da produção, por
não se configurar como insumo na produção.
ENERGIA ELETRICA. TUST. CREDITO. IMPOSSIBILIDADE – A tarifa paga pela
utilização do sistema de transmissão para as produtoras independentes de energia não
geram crédito de energia elétrica porque não insumos aplicados na produção de energia.
ENERGIA ELETRICA. TUST. CRÉDITO. POSSIBILIDADE - A tarifa paga pela
utilização do sistema de transmissão para as autoprodutoras de energia geram crédito de
energia elétrica em relação à energia consumida porque compõe o seu custo.
ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO E VEÍCULOS. Os aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa geram crédito de
não-cumulatividade, não havendo restrição a que o aluguel se refira a bens utilizados no
processo produtivo. Não há previsão legal para cálculo do crédito em relação ao aluguel
de veículos por não se incluírem no conceito de máquinas e equipamentos.
LEASING. DIREITO A CRÉDITO - Gera direito a crédito de nãocumulatividade o
valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica.
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. - Geram direito a crédito a despesa de depreciação
ou amortização de edificações e benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros,
Fl. 18966
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.339 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

utilizados nas atividades da empresa, inclusive abrangendo os bens da área
administrativa e comercial.
APROPRIAÇÃO ACELERADA DE CRÉDITOS. As pessoas jurídicas poderão optar
pelo desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dos créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam na hipótese de edificações incorporadas ao ativo
imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
MAQUINAS EQUIPAMENTOS IMOBILIZADO - Pode ser apurado crédito em
relação à amortização e depreciação de maquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese apertada, pleiteou a reforma da decisão
recorrida para o fim de ser reconhecido o direito ao crédito extemporâneo e em relação aos bens
e serviços utilizados em seu processo produtivo.
Em 28.02.2018, o processo foi convertido em diligência para que fosse analisada
a liquidez e certeza dos créditos extemporâneos, dado a singularidade do caso que,
diferentemente de outros, o contribuinte que aderiu aos benefícios da Portaria MF 348/2010,
fazendo opção pelo EFD, ficou impedido de efetuar a retificação das declarações anteriores,
justificando, assim, superar a obrigatoriedade de realizar a retificação das declarações anteriores
para aproveitamento de créditos extemporâneos.
Nos termos do Relatório Fiscal, a unidade de origem não cumpriu a determinação
contida na Resolução 3302.000.693, por entender que tanto a Leis no 10.637/2002, 10.833/2003
e a IN 348/2010, não permitem o aproveitamento de crédito fora do trimestre respectivo,
tornando, assim, desnecessário apurar a liquidez e certeza do crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir o direito creditório
apurado pela Recorrente atinente a Cofins do 2o Trimestre de 2011, cuja glosa foi mantida
parcialmente pela decisão recorrida que, entendeu que a utilização do crédito extemporâneo
depende de retificação das declarações anteriores, posto que o pedido de ressarcimento deve
referir-se a um único trimestre-calendário, bem como há bens e serviços que não se enquadram
no conceito de insumo para fins de creditamento.
Em relação a matéria envolvendo o crédito extemporâneo, a antiga composição
desta Turma, converteu o julgamento em diligência para que fosse analisada a liquidez e certeza
dos referidos créditos, sendo descumprido pela unidade de origem por entender que tanto a Leis
no 10.637/2002, 10.833/2003 e a IN 348/2010, não permitem o aproveitamento de crédito fora do
Fl. 18967
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.339 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720165/2012-51

trimestre respectivo, tornando, assim, desnecessário apurar a liquidez e certeza do crédito (vide
Relatório Fiscal de fls. 18.957-18962).
Ocorre, que a Recorrente não foi intimada a manifestar-se do resultado da
diligência, acarretando, assim, preterição do direito de defesa, considerando que a conclusão da
unidade fiscal afeta diretamente o direito pleiteado pela contribuinte.
Nestes termos, visando evitar eventual nulidade processual, a teor do previsto no
inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72, deve ser concedido a Recorrente o direito de
manifestar-se sobre o resultado da diligência.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que
unidade de origem intime a Recorrente para, querendo, apresente sua manifestação em relação ao
resultado do Relatório Fiscal de fls. 18.957-18.962.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 18968
DF CARF MF
Original